Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701823-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANGELA QUEIROZ BARROS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66676683, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 1.361, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1.505.031 (ID 67936800). Contudo, em detido exame do feito, observa-se que a tese recursal se amolda ao debate acerca da “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021”, assunto cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte Suprema no RE 1.516.074 (Tema 1.349), em 6/11/2024. Nesse ponto, válido assinalar que, de acordo com entendimento do STF, a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, despojado de conteúdo decisório, razão pela qual inexiste vinculação absoluta do Tribunal a quo à aplicação do tema apontado (ARE 979.31, Rel. Min. Eros Grau; ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). Assim, tendo em vista que ainda não houve julgamento de mérito no paradigma do Tema 1.349, o presente recurso extremo deverá permanecer sobrestado, para posterior aplicação do artigo 1.040 do CPC. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031